Tribunal: TCU
Processo: 018.690/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de Auditoria realizado cujo objetivo foi avaliar a gestão e identificar riscos em áreas prioritárias para fomentar a atuação do controle externo no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Levantamento de Auditoria realizado pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente cujo objetivo foi avaliar a gestão e identificar riscos em áreas prioritárias para fomentar a atuação do controle externo no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia do relatório de levantamento objeto da peça 132, bem como deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Casa Civil da Presidência da República; e 9.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.